Tribunal: TJPA
Processo: 0010069-71.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00100697120128140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MARCIA DE ARAÚJO ASSUNÇÃO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
APELADO: MÁXIMO MOURA LIMA (ADVOGADO: DALMÉRIO MENDES DIAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
VÍTIMA: FERNANDO GOMES DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PROCESSUAL PENAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. Se não há nos autos prova induvidosa e segura, a situação justifica a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
sendo mantida a absolvição. Se para a absolvição basta a dúvida, para a condenação urge a certeza, sendo esta inexistente
in casu
. Logo, uma vez instalada a dúvida, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Recurso improvido. Absolvição mantida. Unânime
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00100697120128140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MARCIA DE ARAÚJO ASSUNÇÃO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
APELADO: MÁXIMO MOURA LIMA (ADVOGADO: DALMÉRIO MENDES DIAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
VÍTIMA: FERNANDO GOMES DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
MARCIA DE ARAÚJO ASSUNÇÃO,
na qualidade de assistente de acusação, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que julgou improcedente o pedido contido na denúncia para absolver o réu MÁXIMO MOURA LIMA, com base no art. 386, VII, do CPP.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no mês de janeiro de 2011, nesta capital, o denunciado apropriou-se indevidamente da importância de R$ 33.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais) pertencentes a FERNANDO GOMES DA SILVA. O denunciado e a vítima celebraram vários negócios de compra e venda de imóveis, visto que o denunciado era arrematante em leilões judiciais e oferecia à vítima imóveis por ele arrematados, uma vez que não possuía capital para arcar com as arrematações. Assim, em julho de 2010, o denunciado e o Sr. Carlos Leonilo da Silva Pinheiro, este também arrematante em leilões judicias, ofereceram à vítima um imóvel que este havia arrematado em um leilão judicial na 4ª Vara do Trabalho, situado na Av. Roberto Camelier nº 1948, pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). (...) Ocorre que após a vítima ter depositado a caução no valor de R$ 27.000,00 e entregue a importância de R$ 10.000,00 de comissão ao denunciado, o leilão do referido imóvel foi cancelado pela 4ª Vara do Trabalho por falha de execução, e o vaor que havia depositado foi devolvido para o arrematante Carlos Leonilo, o qual levantou o valor depositado, que perfazia o total de R$ 33.000,00, e o entregou ao denunciado mediante recibo, para que ele o devolvesse ao cliente Fernando Gomes da Silva. Entretanto, o denunciado nunca entregou o referido valor ao seu cliente, apropriando-se indevidamente da referida quantia. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 12 de julho de 2012, fl. 05.

Aduz o Apelante que restou comprovado nos autos que Máximo recebeu o dinheiro e não repassou para Fernando. Informa que a vítima é um simples professor que queria investir o que juntou, e o réu é um experiente golpista. Alega ainda que o réu nunca juntou provas de que o dinheiro que recebeu saiu de sua conta bancária. Aduz que a vítima apresentou duas testemunhas comprovando que dispôs do valor. Pretende a reforma da sentença e a condenação do réu pelo crime que lhe fora imputado.

Contrarrazões pelo Ministério Público às fls. 273-274.

Contrarrazões pelo réu, fls. 277-281.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 12 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00100697120128140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MARCIA DE ARAÚJO ASSUNÇÃO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
APELADO: MÁXIMO MOURA LIMA (ADVOGADO: DALMÉRIO MENDES DIAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
VÍTIMA: FERNANDO GOMES DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
MARCIA DE ARAÚJO ASSUNÇÃO,
na qualidade de assistente de acusação, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que julgou improcedente o pedido contido na denúncia para absolver o réu MÁXIMO MOURA LIMA, com base no art. 386, VII, do CPP.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no mês de janeiro de 2011, nesta capital, o denunciado apropriou-se indevidamente da importância de R$ 33.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais) pertencentes a FERNANDO GOMES DA SILVA. O denunciado e a vítima celebraram vários negócios de compra e venda de imóveis, visto que o denunciado era arrematante em leilões judiciais e oferecia à vítima imóveis por ele arrematados, uma vez que não possuía capital para arcar com as arrematações. Assim, em julho de 2010, o denunciado e o Sr. Carlos Leonilo da Silva Pinheiro, este também arrematante em leilões judicias, ofereceram à vítima um imóvel que este havia arrematado em um leilão judicial na 4ª Vara do Trabalho, situado na Av. Roberto Camelier nº 1948, pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). (...) Ocorre que após a vítima ter depositado a caução no valor de R$ 27.000,00 e entregue a importância de R$ 10.000,00 de comissão ao denunciado, o leilão do referido imóvel foi cancelado pela 4ª Vara do Trabalho por falha de execução, e o vaor que havia depositado foi devolvido para o arrematante Carlos Leonilo, o qual levantou o valor depositado, que perfazia o total de R$ 33.000,00, e o entregou ao denunciado mediante recibo, para que ele o devolvesse ao cliente Fernando Gomes da Silva. Entretanto, o denunciado nunca entregou o referido valor ao seu cliente, apropriando-se indevidamente da referida quantia. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que restou comprovado nos autos que Máximo recebeu o dinheiro e não repassou para Fernando. Informa que a vítima é um simples professor que queria investir o que juntou, e o réu é um experiente golpista. Alega ainda que o réu nunca juntou provas de que o dinheiro que recebeu saiu de sua conta bancária. Aduz que a vítima apresentou duas testemunhas comprovando que dispôs do valor. Pretende a reforma da sentença e a condenação do réu pelo crime que lhe fora imputado.

As alegações do ora recorrente são carentes de provas nos autos. Importante ressaltar que o órgão ministerial com atuação junto à 10ª Vara Criminal da Capital, em suas alegações finais, requereu a absolvição do réu por ausência de provas suficientes para justificar a condenação pretendida na denúncia.

Compulsando os autos, verifico que o réu Máximo Moura Lima, arrematante em leilão judicial, supostamente teria se apropriado indevidamente do valor de R$ 33.000,00 pertencentes à vítima FERNANDO GOMES DA SILVA. O réu teria oferecido à vítima um imóvel arrematado em leilão por CARLOS LEONILO DA SILVA PINHEIRO. Ocorre que a referida arrematação do imóvel foi cancelada pela 4ª Vara da Fazenda da capital.

A vítima Fernando afirma, fl. 135 - mídia, que pagou o valor em espécie referentes a R$ 27.000,00 (30% da caução) e mais R$ 10.000,00 de comissão e não recebeu qualquer recibo. Aduz que entregou os R$ 27.000,00 em espécie nas mãos de seu emissário, Herivelto, a fim de serem depositados no Banco na companhia de Carlos Leonilo e o réu.

Carlos Leonilo, fl. 135, por sua vez, afirma que arrematou o imóvel referido e, como não tinha dinheiro suficiente para efetuar o pagamento, o réu lhe indicou um cliente interessado em comprá-lo, apresentando-lhe a vítima Fernando, que aceitou a transação, entregando os R$ 27.000,00 a Herivelto para que caucionasse junto com o depoente e o réu. Afirmou ainda que o réu se apropriou de R$ 10.000,00 pagos à título de comissão; que a cópia da guia de pagamento foi entregue à Herivelto, que acompanhou a transação, sendo o original anexado ao processo de arrematação. Informa que se comprometeu a entrar em contato com a vítima assim que recebesse o auto de arrematação. Disse que propôs à vítima a assinatura de uma procuração, porém esta se negou, dizendo que havia feito negócio com o acusado e não com o depoente. Aduz que o réu lhe disse que a vítima não mais tinha interesse no imóvel, pelo que o vendeu a outro interessado de quem ainda recebeu R$ 20.000,00. Alega que após o cancelamento das arrematações pela Justiça, devolveu R$ 20.000,00 e mais R$ 13.300,00 do valor restante ao réu para que este os entregasse à vítima.

Por sua vez, Herivelto afirmou, fl. 135, que presenciou a vítima entregando R$ 27.000,00 a Carlos Leonilo referentes à caução do imóvel e mais R$ 10.000,00 à título de comissão, tendo acompanhado Carlos e o réu até o Banco para efetuarem o depósito.

Já o réu Máximo, fl. 135, afirmou que não recebeu valores da vítima, pois não fez qualquer negócio com ela. Disse que Carlos Leonilo não lhe repassou valor algum para ser devolvido à vítima; que recebeu valores de comissões de outras arrematações; que pagou com seu próprio dinheiro o valor de R$ 27.000,00 pelo imóvel e mais a parcela de R$ 6.300,00 como pagamento pela comissão devida a Carlos Leonilo; que assinou um recibo mas nada recebeu, pois quitou as comissões que devia a Carlos.

O recibo de fl. 32 trata da devolução do valor de R$ 33.300,00 ao réu, devolução esta feita por Carlos Leonilo pelo cancelamento da arrematação do imóvel, onde não há qualquer menção à pessoa da vítima, e nem mesmo que o réu deveria repassar tal quantia àquela.

Observo que há provas nos autos de houve negociação entre o réu e Carlos Leonilo, de modo informal, como se pode observar no recibo assinado e constante às fls. 32-33. Porém, a declaração assinada por Carlos Leonilo de modo unilateral não faz prova capaz de levar à condenação do réu pelo delito de apropriação indébita, fl. 213. Ademais, inexistem nos autos documentos comprovando que o réu devesse devolver qualquer valor à vítima. A testemunha Herivelto que supostamente teria presenciado a entrega em espécie R$ 27.000,00 mais R$ 10.000,00 a serem depositados no Banco, é amiga da vítima, tendo prestado depoimento apenas como informante. As demais provas são contraditórias, nada havendo de concreto que possa levar à condenação pelo crime descrito na denúncia.

Ressalto, por fim, que vigora no processo penal o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, inconcussa e indiscutível. Persistindo a dúvida, por mínima que seja, impõe-se a absolvição, fundada no princípio
in dúbio pro reo
. É o que ocorre nestes autos.

Sobre a questão, traz-se à colação os seguintes arestos,
verbis:
TJMG: PENAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Se não há nos autos prova induvidosa e segura, a situação justifica a aplicação do brocardo
in dubio pro reo,
que, por sua vez, dá lugar à absolvição. Recurso improvido. (Apelação Criminal n.º 1.0133.03.011889-6/001-1, Relator: Des. HÉLCIO VALENTIM, jul. 08/05/2007 Pub. 19/05/2007).
TJMG: PROVA - INSUFICIÊNCIA DE INDICATIVOS FÁTICOS DA AUTORIA DO ILÍCITO - CONDENAÇÃO - JUÍZO DE CERTEZA - INEXISTÊNCIA DE PLENA CONVICÇÃO DE CULPA - ABSOLVIÇÃO - A sentença, seja ela de que natureza for, deve se fundar na certeza. Nenhuma sentença condenatória pode se basear em dados que não conduzam à plena convicção da culpa. É este um dos princípios basilares do Direito Processual Penal. A verdadeira Justiça exige que um decreto condenatório se erga esteado em prova inconcussa da autoria do ilícito imputado ao agente. Na falta de demonstrativo hábil de sua responsabilidade delitual, o desate viável é o absolutório. Se para a absolvição basta a dúvida, para a condenação urge a certeza. Uma vez instalada a dúvida, impõe-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
. - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - APODERAMENTO DE COISA ALHEIA PARA RESSARCIMENTO OU GARANTIA DE DÍVIDA - CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DO ART 345 DO CP - ILÍCITO CONTRA O PATRIMÔNIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - Aquele que, para ressarcimento ou garantia de dívida, apodera-se de coisa pertencente ao pretenso devedor, não está a perpetrar ilícito contra o patrimônio, e sim de exercício arbitrário das próprias razões. (Processo: 1.0024.03.158378-4/001(1). Relator: Des. HYPARCO IMMESI. Data do Julgamento: 03/05/2007. Data da Publicação: 17/05/2007).

Desta forma, havendo dúvidas nos autos, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, devendo ser mantida sua absolvição.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 09 de dezembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator